Tribunal: TJSP
Processo: 1022798-38.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível e pedido de indenização por danos morais afastado. Pretensão da autora de reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Ausência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível e pedido de indenização por danos morais afastado. Pretensão da autora de reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Ausência de provas suficientes para demonstrar a negativação indevida. Existência de protestos e negativações preexistentes realizados por outros credores. Inexistência de dano moral. Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada. Inteligência da Súmula 385, do STJ. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.